Tribunal: TJMT
Processo: 1006898-76.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006898-76.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO LEMES WERK - CPF: 881.306.811-53 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RE 608.482-RG/RN (Tema 476) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. O Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, em aplicação do Tema 476/STF.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de Agravo Interno interposto, com fundamento no artigo 1.021 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a parte da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, ante a aplicação do Tema 476 - STF.

O Agravante alega, em síntese, que
“a discussão trazida nos Autos gira exclusivamente em torno da aplicação do TEMA 22, ou seja, sobre a tese de que “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Assevera que
“importante ressaltar que consta no Acordão que fixou a tese do TEMA 22 a seguinte informação: “Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento”. Ocorre que, o julgamento do Tema 22 pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 2020, porém, desde 2018 o Recorrente possui em andamento Ação Judicial impugnando situação idêntica ao do ali julgado, de modo que não há que se falar em qualquer restrição à aplicação do TEMA 22 no caso em análise ou, ainda em aplicação do TEMA 476 em razão de coisa julgada”.

Recurso tempestivo (id 200439660).

Contrarrazões no id 207298849.

É o relatório.

Em pauta.

Intimem-se. Cumpra-se.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial ou Extraordinário
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Como visto no relatório, os Agravantes suscitam a aplicação do Tema 22-STJ.
No entanto, observa-se que esta Vice-Presidência decidiu pela
distinção do tema no caso concreto.

A saber:

“(...) há distinção entre o presente caso e a tese firmada no Tema 22, pois no caso em análise não se trata de restrição da participação da candidata, mas de exoneração decorrente de decisão judicial que, em cognição exauriente, cassou a decisão liminar que permitiu a posse do recorrente. Possível observar que a controvérsia posta foge da questão decidida no referido precedente.”

Diante desse quadro, apenas nesse aspecto, o presente recurso revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do
caput
do artigo 1.042 e do § 2º do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica inviabilidade do seu seguimento, razão pela qual se impõe o
não conhecimento parcial
do Agravo Interno por ser manifestamente incabível.

No que se refere ao Tema 765/STF, a parte recorrente alega que:

“(...) importante ressaltar que consta no Acordão que fixou a tese do TEMA 22 a seguinte informação: “Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento”. Ocorre que, o julgamento do Tema 22 pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 2020, porém, desde 2018 o Recorrente possui em andamento Ação Judicial impugnando situação idêntica ao do ali julgado, de modo que não há que se falar em qualquer restrição à aplicação do TEMA 22 no caso em análise ou, ainda em aplicação do TEMA 476 em razão de coisa julgada”.

No caso, o recurso extraordinário teve seu seguimento negado em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação dos repetitivos RE 608.482-RG/RN (Tema 476), consoante transcrição abaixo:

“Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.

Extrai-se dos autos que a posse da parte recorrente se deu por força de decisão judicial. Posteriormente, em 2016, a decisão em cognição exauriente reverteu a medida, transitando em julgado em 24.05.2016. Em 2018, a recorrente ingressou com nova ação objetivando a suspensão do desligamento do servidor.

Por pertinente, cabe reproduzir o seguinte trecho do acórdão:

“(...) o presente feito não se presta a revisão de acórdão transitado em julgado, e não impugnado à época por recurso próprio. A mudança do entendimento jurídico em favor do apelante, não tem condão na revogação de acórdão abarcado pela coisa julgada. O decurso do tempo não convalida a precariedade, teoria do ato consumado, como bem salientado no ato sentencial, consoante o Tema 476 da Excelsa Corte: “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”

Assim, aplicando a tese repetitiva, constata-se que nos autos do Mandado de Segurança n. 7327-07.2011.811.0041,
reconheceu-se a validade do ato administrativo e convalidou-se a exclusão do candidato do certame
. É sabido, portanto, que o decurso do tempo não convalida a precariedade, conforme teoria do ato consumado.

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Dessa forma, no presente caso, verifica-se que o Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, em aplicação do Tema 476 /STF.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do agravo e nesse ponto
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024